Tribunal: TJSP
Processo: 2176432-68.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar deferida.

1. Reavaliação da necessidade da custódia cautelar do paciente Fábio pela autoridade judiciária que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares pessoais menos restritivas. Paciente Rafael que efetuou o recolhimento da fiança,

Ementa:

Habeas Corpus. Furto qualificado. Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar deferida.

1. Reavaliação da necessidade da custódia cautelar do paciente Fábio pela autoridade judiciária que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares pessoais menos restritivas. Paciente Rafael que efetuou o recolhimento da fiança, expedindo-se alvará de soltura clausulado.
2. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o enfrentamento de seu mérito.
3. Ordem prejudicada, tornando insubsistente a liminar anteriormente concedida.